Tribunal: TJDFT
Processo: 0721720-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721720-80.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Thiago de Oliveira Costa Viegas Embargados: Cláudia Godoi de Oliveira Luiz Carlos de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Thiago de Oliveira Costa Viegas contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo embargante (Id. 43065788). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator